Tribunal: STF
Processo: ARE 1601150
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Márcio da Silva Rocha interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Primeira Turma Recursal Fazendária –, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 13):

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TEMA 942 STF. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 18):

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR QUE PLEITEIA CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM, COM AMPARO NO TEMA 942 DO STF, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. INEXISTÊNCIA DO DIREITO VINDICADO. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É FIRME NO SENTIDO DE QUE O TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL É INAPLICÁVEL AOS SERVIDORES MILITARES, MAS APENAS AOS SERVIDORES CIVIS QUE EXERÇAM ATIVIDADES DE RISCO OU SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. O REGIME A QUE SUBMETEM OS MILITARES NÃO SE CONFUNDE COM AQUELE APLICÁVEL AOS SERVIDORES CIVIS, VISTO QUE TÊM DIREITOS, GARANTIAS, PRERROGATIVAS E IMPEDIMENTOS PRÓPRIOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição da República, bem como contrariedade ao enunciado vinculante n. 33 da Súmula e à tese firmada no Tema 942 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 20, fls. 5, 8 e 9): 

[...]
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.014.286 (Tema 942), fixou tese no sentido da possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação e conversão do tempo especial em comum aos servidores públicos que exerçam atividades nocivas ou de risco, enquanto não editada lei complementar específica.
[...]
A atividade policial militar é, por sua própria natureza, atividade de risco permanente, circunstância que atrai a incidência do art. 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, sendo incompatível com a negativa absoluta de qualquer mecanismo de proteção previdenciária diferenciada.
[...]
Ao afastar a incidência do Tema 942 sem realizar interpretação sistemática e teleológica da Constituição, o Acórdão recorrido acabou por esvaziar a eficácia de norma constitucional de proteção social, criando indevida distinção entre servidores que exercem atividades igualmente perigosas.
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 286 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o apelo extremo (eDoc 24, fls. 1 e 4):

[...]
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal Federal, seja no que se refere à inaplicabilidade do Tema 942 de repercussão geral, seja quanto à possibilidade de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial. Confiram-se arestos acerca da temática:
[...]
Assim, se a conclusão do acórdão coincide com entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a admissão do recurso extraordinário é obstada pela Súmula nº 286 do STF.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, Márcio da Silva Rocha interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 26), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 26, fls. 2, 3, 4, 5 e 8):

[...]
A decisão recorrida, ao afastar o direito do agravante sob o argumento de inexistência de regulamentação específica para militares estaduais, incorreu em violação direta aos arts. 5º, caput, 40, §4º, e 42 da Constituição Federal.
[...]
O Supremo Tribunal Federal possui orientação consolidada no sentido de que a ausência de norma regulamentadora não pode inviabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado.
[...]
O STF consolidou entendimento de que, diante de omissão legislativa inconstitucional, é legítima a atuação judicial para assegurar a eficácia da norma constitucional.
[...]
Frisa-se que o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, conforme decidiu o Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJERJ:
[...]
4. O provimento do Recurso Extraordinário para: 
    • Reconhecer a inconstitucionalidade da omissão legislativa no caso concreto; 
    • Declarar o direito à conversão do tempo especial exercido até a EC 103/2019; 
    • Determinar a averbação no assentamento funcional com os devidos reflexos.
[...]

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente deveria ter impugnado o fundamento de que se valeu o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para inadmitir o apelo extremo.

De tal ônus, todavia, não se desincumbiu o agravante, tendo optado por defender a necessidade de que o Supremo Tribunal Federal viesse a “reconhecer a inconstitucionalidade da omissão legislativa no caso concreto”.

Diferentemente, o recorrente deveria ter procurado demonstrar que o caso concreto se ajusta à tese firmada no Tema 942 da Repercussão Geral, sem que isso pudesse significar certo provimento de colmatação, próprio do mandado de injunção.

De qualquer maneira, a toda evidência, a tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral não diz respeito aos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, porque eles têm um regime previdenciário próprio, conforme assinalado na sentença monocrática (eDoc 5, fl. 2):

[...]
O Estatuto dos Policiais-Militares do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 443/81) prevê no artigo 95 que os militares só passam a ter direito à transferência à reserva remunerada a pedido quando completam o tempo mínimo de 30 (trinta) anos de serviço.
[...]

Conclui-se, portanto, que o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente